Tribunal: TJES
Processo: 5006422-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado; Oncológico
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS.
IAC no CC 187.533/SC.
R
ecurso provido.

1.

O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

2.

É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

3.
Na esteira do que fora determinado no
IAC no CC 187.533/SC, os feitos relacionados a medicamentos aprovados pela Anvisa e não incluídos no Sistema Único de Saúde devem ser processados perante a Justiça Estadual.

4.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso
e
dar-
lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006422-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006422-72.2021.8.08.0000

AGVTE:
VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
ª. Conv. Débora maria ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que declarou
a incompetência da justiça estadual
para a demanda,
já que o medicamento requerido não foi incluído nas políticas públicas, exsurgindo a necessidade de manifestação da União.

O recorrente alega
a competência da Justiça Estadual para analisar o fe
ito, por
serem
os entes federados igualmente solidários e que o medicamento vimosdegibe 150 mg, usado para o tratamento de síndrome de golingoltz, também conhecida como síndrome do carcinoma basocelular nevoide (CID 10: C44), possuir registro na ANVISA.

Inicialmente, o eminente Des. Robson Luiz Albanez entendeu por bem receber o recurso no efeito
suspensivo

deferindo
a antecipação de tutela para reconhecer o Juízo primevo como competente para analisar a demanda
.

Neste momento, coadunando com a linha argumentativa já consignada pelo eminente Colega, entendo por bem
reformar
a decisão objurgada.

E assim concluo, primeiro, por não vislumbrar a alegada incompetência da Justiça Estadual para analisar o caso.

Ao contrário, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que quaisquer dos entes federados estão legitim
a
dos para serem demandados em ações que versem sobre funcionamento do serviço público de saúde.

A propósito deste tema, colaciono elucidativo precedente do
C
. STJ:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Demais disso, é preciso registrar que o
C
. Superior Tribunal de Justiça determinou recentemente que todos os casos relacionados ao fornecimento de medicamentos aprovados pela ANVISA e não integrantes do sistema único de saúde sejam apreciados pela Justiça Estadual,
ex vi
do
IAC no CC 187.533/SC.

Assim, assiste razão ao recorrente quanto ao ponto.

Decerto, cabe ao profissional médico que acompanha o paciente deliberar sobre a melhor terapêutica para o enfrentamento das patologias que lhe são apresentadas.

E
no caso,
é possível perceber que
o recorrente fez uso de diversos
fármacos
e realizou diversos tratamentos como medidas para tentativa de melhora de seu quadro clínico, que não surtiram efeitos, logo, visto
a pretensão do agravante em ter o fornecimento de novo medicamento pelo Estado do Espírito Santo e
a responsabilidade solidária dos entes federados, deve ser mantido o trâmite processual nesta Justiça.

Este Egrégio Sodalício possui julgados no mesmo sentido, a exemplo:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).

3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida.

4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial. [...]

6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016) (grifei)

“
[...]I.I. É solidária a responsabilidade entre os entes federados para fins de cumprimento das obrigações impostas em demandas que tutelam o direito à saúde, razão pela qual poderão ser exigidos solidaria ou individualmente. Precedentes.

I.II. In casu, o Recorrido ajuizou a demanda em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não incluindo no polo passivo da lide a União, cuja opção autoriza o julgamento pelo Justiça Estadual.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
e declarar a competência da Justiça Estadual para julgar a ação que visa o fornecimento do medicamento pleiteado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS.
IAC no CC 187.533/SC.
R
ecurso provido.

1.

O direito a saúde decorre da responsabilidade dos entes públicos prevista no artigo 196 da CF/88.

2
. Declarada a competência da Justiça Estadual para julgar a ação que visa o fornecimento do medicamento pleiteado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.